Tribunal: TJES
Processo: 5032919-71.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032919-71.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ELIANE SANT ANNA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5032919-71.2024.8.08.0048

Recorrente: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Recorrida: ELIANE SANT’ANNA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
O cerne da controvérsia consiste em analisar a regularidade/existência de negócio jurídico supostamente firmado entre as partes litigantes. A recorrida alega que estava tendo descontos em seu benefício previdenciário em razão de uma avença que não realizou com o banco réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
(I) a validade ou não do contrato supostamente pactuado entre as partes; (II) cabimento de condenação em danos morais; (III) quantificação do dano moral e (IV) repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O cerne da controvérsia consiste em analisar a regularidade/existência de negócio jurídico supostamente firmado entre as partes litigantes. A recorrida alega que estava tendo descontos em seu benefício previdenciário em razão de uma avença que não realizou com o banco réu.

4.
A relação instaurada entre os litigantes é consumerista, conforme a Súmula
297
do STJ. No entanto, a prerrogativa da facilitação do acesso à justiça conferida ao consumidor não o isenta de comprovar a existência mínima do fato constitutivo do seu direito. Além disso, registre-se que a responsabilidade civil consiste no instituto que visa garantir a reparação por danos morais ou o ressarcimento por danos materiais decorrentes de ato ilícito praticado por outrem.

5.
Em regra, a modalidade de responsabilidade civil adotada pelo ordenamento jurídico pátrio é subjetiva, tendo como requisitos a conduta ilícita, o dano, o nexo de causalidade e a culpa. No entanto, a lei elenca algumas hipóteses em que a responsabilidade civil é objetiva, ou seja, independente de demonstração de culpa (art. 186 c/c art. 927 do Código de Civil), como nos casos de relação consumerista.

6.
Na espécie, se deu por caracterizada a falha na prestação dos serviços da instituição financeira que não demonstrou a regular contratação do negócio jurídico impugnado nos autos. O banco não se encarregou de demonstrar o ônus que lhe competia, segundo a regra do art.
373
, inc.
II
, do
CPC
, ou seja, comprovar a existência e a validade do contrato ensejador desses descontos.
O requerido conquanto tenha sustentado a regularidade da operação, não colaciona aos autos instrumento contratual devidamente assinado que comprove a anuência da parte requerente ao mútuo
, bem como justifique a implementação dos referidos descontos. Outrossim, também não colaciona documentos pessoais da parte autora, comumente utilizados em contratações como a questionada nesta demanda.

7.
Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
em ID 15893401:

Por outro lado, registra-se que não se pode impor à autora o ônus de provar que não contratou, portanto, caberia à requerida juntar aos autos provas mínimas da relação jurídica, por instrumento contratual, tendo em vista que a requerida alega que foi formalizado por meio eletrônico, devia a requerida trazer o instrumento contratual devidamente assinado com autenticação por biometria, geolocalização, autenticação do IP e TED, o que não se vê nos autos, aliás, com apenas um desses requisitos não é possível se aferir se houve regularidade na contratação, como se vê nos autos.

Aliás, a requerida nem sequer junta aos autos documentos que pudessem comprovar a regular contratação do mútuo, sobretudo porque a suposta contratação teria ocorrido de forma digital, isto é, meio tipicamente utilizado para prática de fraudes.

Em verdade, fraudes bancárias abarrotam os Juizados Especiais em razão da atuação inescrupulosa de correspondentes bancários com a mais absoluta leniência dos bancos que permitem que apenas com dados e foto da vítima a contratação seja levada a efeito, sem garantia nenhuma da manifestação de vontade por parte do “contratante” e por esta razão não se pode acolher a tese da regularidade da contratação.

8.
Sendo a responsabilidade do banco réu objetiva, decorre o risco da própria atividade. Ao disponibilizar a contratação de empréstimos assume o banco o risco de causar prejuízos aos consumidores em caso de fraudes no seu sistema. Esse risco é computado pelo banco e remunerado por meio das inúmeras taxas cobradas dos correntistas.

9.
Assim, demonstrada a falha na prestação dos serviços, configurado está o ilícito civil, o qual enseja pronta reparação dos danos causados, nos termos do art.
14
do
Código de Defesa do Consumidor
e arts.
186
e
927
do
Código Civil
Brasileiro.

10.
Destarte, a reiterada jurisprudência do STJ, em casos análogos, entende ser
in re ipsa
o dano moral proveniente de desconto indevido que gerou diminuição do benefício previdenciário utilizado para a subsistência da parte autora.

11.
Quanto ao valor da indenização, consoante parâmetros adotados na jurisprudência desta Turma Recursal, e o total do valor descontado em desfavor da consumidora, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela suficiente a reparar o dano experimentado, sem representar enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que serve para desestimular a reiteração de práticas dessa natureza pela instituição financeira.

12.
Restando demonstrado que a autora sofreu descontos indevidos provenientes de operações que desconhece, devida a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais pelos descontos realizados em virtude do contrato de empréstimo.

13.
O parágrafo único do artigo 42 do CDC estabelece que
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Sobre o assunto, a jurisprudência pátria do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). Assim sendo,
in casu,
entendo que a cobrança realizada configura conduta contrária à boa-fé objetiva, logo, cabe ao requerido proceder com a repetição do indébito em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC.

14.
Por derradeiro,
fica resguardado ao réu o direito de compensação na fase de cumprimento, em instrumento próprio e tempestivo, o pagamento anterior do montante objeto do contrato, em favor da autora.

15.
Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Ante a sucumbência recursal, condeno a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº. 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. “Cabe a empresa fornecedora comprovar a validade da contratação. Diante da ausência de comprovação da pactuação, devida a repetição em dobro do indébito e condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.”

2. “A restituição em dobro do indébito, com fundamento no art. 42 do CDC, aplica-se quando a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, sendo dispensada a demonstração de má-fé do fornecedor.

3. “O
des
conto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável, devendo o valor da indenização ser fixado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 927; CPC, art. 373, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297,
Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)